Tribunal: TJDFT
Processo: 0732549-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732549-86.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME, ASSOCIACAO DOS INQUILINOS DA EXPANSAO DO SETOR O E CONDOMINIO PRIVE APELADO: ISAAC NEWTON LUSTOSA DA ROCHA DESPACHO 1. Apelações cíveis interpostas por Vertical Engenharia Civil Ltda. – ME e Associação dos Inquilinos da Expansão do Setor O e Condomínio Privê contra a sentença da 21a Vara Cível de Brasília que, em ação de cobrança proposta por Isaac Newton Lustosa da Rocha, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para condenar as rés a devolver ao autor R$ 25.000,00, com acréscimo de correção monetária a contar do pagamento e juros a contar da citação (IDs no 29519192 e 29519210). 2. Os embargos de declaração opostos pela Associação dos Inquilinos da Expansão do Setor O e Condomínio Privê (ID no 29519195) e por Isaac Newton Lustosa da Rocha (ID no 29519201) foram rejeitados (ID no 29519210). 3. Diante da sucumbência, as rés foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. 4. A apelante Associação dos Inquilinos da Expansão do Setor O e Condomínio Privê não providenciou o preparo, mas pleiteia a gratuidade de justiça no recurso, sob o argumento de é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, formada principalmente por pessoas de baixa renda e que, no momento, não dispõe de capacidade financeira para arcar com o valor das custas processuais. 5. É possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência financeira seja comprovada, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 6. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e/ou manutenção da gratuidade. É preciso comprovar. 8. Para a análise dos pressupostos objetivos do presente, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante Associação dos Inquilinos da Expansão do Setor O e Condomínio Privê apresente a última declaração do imposto de renda (ou equivalente); demonstrativo contábil recente; balanço patrimonial dos últimos 2 (dois) anos; extratos bancários recentes de todas as contas que movimentam, além de outros documentos que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. 9. Concluída a diligência, para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o apelado, Isaac Newton Lustosa da Rocha, para se manifestar quanto aos documentos eventualmente juntados, no prazo de 5 (cinco) dias. 10. Oportunamente, retornem-me os autos. 11. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 6 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO